Tribunal: STF
Processo: RE 86761
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-08-09
Data de publicação: 1977-08-09

Ementa:
Recurso extraordinário. Valor da causa. Pedido de redução de preço, a ser fixada na sentença. Fixação do valor da causa, na inicial, considerado razoável. Inexistência de ofensa a direito federal ou de dissídio de julgados. Recurso extraordinário não conhecido.